Tribunal: TJDFT
Processo: 0724460-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0724460-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A contra decisão do Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação de ressarcimento de quantia desembolsada em decorrência de contrato de seguro, indeferiu o pedido de cumulação de sinistros, a fim de que a parte autora promovesse a adequação da petição inicial. Em suas razões, a recorrente sustenta que a decisão agravada se trata de decisão interlocutória que se reveste de urgência, pois, caso não reformada, ocorrerá o indeferimento da petição inicial. Afirma que a decisão não observou a previsão consagrada pelo artigo 327 do Código de Processo Civil, que permite a cumulação de pedidos em um único processo, desde que o mesmo juízo seja competente para propositura da ação, bem como que não haja incompatibilidade de ritos e pedidos. Assevera que a cumulação de pedidos é respaldada no ordenamento jurídico vigente, estando em consonância com o princípio da simplificação ou economia processual. Pondera que a não concessão do efeito suspensivo ao presente agravo acarretará grave lesão processual, sendo necessário atribuir efeito suspensivo ao trecho atacado da decisão recorrida. Requer que seja concedido o efeito suspensivo, obstando os efeitos da decisão agravada até julgamento deste recurso. No mérito, postula o provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada, a fim de admitir a cumulação de pedidos formulada na inicial, conforme autorizado pelo artigo 327 do Código de Processo Civil. Preparo regular (ID 73110672). É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO Consoante regra insculpida no art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Conquanto seja tempestivo o agravo de instrumento sob exame, não é caso de conhecimento do recurso, tendo em vista que o ato impugnado não ostenta conteúdo decisório compatível com as hipóteses de cabimento listadas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. A determinação de emenda da petição inicial é medida de natureza processual que tem por escopo sanear vício, irregularidade ou lacuna constatada na verificação do preenchimento das condições da ação e dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Esse juízo de admissibilidade da petição inicial tem por finalidade assegurar que o direito de ação seja exercido em conformidade com os requisitos exigidos pela legislação de regência, de modo a viabilizar o resultado útil do processo. Por se tratar de comando judicial atrelado ao juízo de admissibilidade da ação, a determinação de emenda não pode ser confundida com o indeferimento de tutela de urgência, já que decorre de situação jurídica processual que antecede o próprio recebimento da peça inaugural. Eventual inobservância da determinação de emenda resulta no indeferimento da petição inicial, com extinção do processo sem resolução de mérito. Não implica, portanto, em risco de dano ou perecimento de direito. Por conseguinte, não se mostra adequada a interposição do presente recurso. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte de Justiça, verbis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheceu do agravo de instrumento interposto, haja vista a ausência do pressuposto intrínseco de cabimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de conhecimento e provimento do agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra decisão que determinou a emenda da petição inicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Considera-se inadmissível agravo de instrumento interposto contra despacho que determina emenda à inicial, não incluído no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, mormente porque o referido ato judicial não ostenta, regra geral, carga decisória e, por força do disposto no art. 1.001 do CPC, não comporta qualquer espécie de recurso. 4. A urgência definida pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema n. 988), apta a superar a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC, refere-se à inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, que, na hipótese, inexiste. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 2006665, 0703118-97.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 18/06/2025.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO QUE DETERMINA EMENDA À INICIAL. DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGAÇÃO. RESP 1704520. REPETITIVO. INAPLICABILIDADE. DESPROVIMENTO. I. Caso em Exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra despacho que determinou a emenda da petição inicial em ação de busca e apreensão. II. Questão em Discussão 2. Discute-se se a decisão que determina a emenda à petição inicial possui conteúdo decisório apto a ensejar a interposição de agravo de instrumento, à luz do rol do art. 1.015 do CPC e da tese da taxatividade mitigada. III. Razões de Decidir 3. A decisão que determina a emenda à inicial, por não rejeitar ou acolher definitivamente a prova de mora, configura mero despacho de expediente, insuscetível de impugnação por agravo de instrumento. 4. O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo exceções apenas quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em sede de apelação, o que não se verifica no caso. 5. A ausência de conteúdo decisório e de risco de lesão grave ou de difícil reparação afasta a possibilidade de aplicação da mitigação da taxatividade. 6. A jurisprudência do STJ e do TJDFT é pacífica no sentido de que despachos que determinam a emenda da inicial não são recorríveis por agravo de instrumento. IV. Dispositivo e Tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A decisão que determina a emenda à petição inicial constitui mero despacho, desprovido de conteúdo decisório, sendo inadmissível a interposição de agravo de instrumento”. “A taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC só se aplica quando há urgência comprovada, o que não se verifica em despachos que não acarretam risco de lesão grave ou de difícil reparação”. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.001, 1.015, 203, §3o, 932, III. Jurisprudência relevante citada: • STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 19/12/2018. • TJDFT, Acórdão 1973503, 0735466-08.2024.8.07.0000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 19/02/2025. • TJDFT, Acórdão 1946382, 0741229-87.2024.8.07.0000, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, julgado em 19/11/2024. • TJDFT, Acórdão 1948790, 0729823-69.2024.8.07.0000, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, julgado em 26/11/2024. (Acórdão 2007346, 0713813-13.2025.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/06/2025, publicado no DJe: 17/06/2025.) Ressalte-se, por oportuno, que embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tenha firmado orientação no sentido da taxatividade mitigada do agravo de instrumento (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018), tal mitigação somente é aplicável às situações que não podem aguardar rediscussão futura em eventual apelação, admitindo, pois, a interposição de agravo de instrumento apenas quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que, definitivamente, não é a hipótese dos autos. Dessa forma, em virtude da ausência de um dos pressupostos recursais intrínsecos, qual seja, o cabimento, não merece ser conhecido o presente agravo de instrumento. DISPOSITIVO Pelo exposto, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso, porque manifestamente inadmissível. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator